Tribunal: STF
Processo: RE 85196
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-05
Data de publicação: 1983-05-05

Ementa:
Funcionalismo. Isonomia. Súmula 339. Oficial Judiciário do Tribunal de Alçada. Vencimentos do cargo de escrevente. - Embora o funcionário desempenhe, de fato, função de outro cargo, os seus vencimentos são apenas os do cargo de que é titular. Não há divergência entre o acórdão que assim dispõe, de acordo com a Súmula 339, e o paradigma que reconhece a legitimidade de lei estadual que estabeleceu vencimentos iguais, com base no princípio da isonomia. Embargos de divergência não conhecidos.